Tribunal: TJDFT
Processo: 0740831-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740831-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA - ME, LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Trata-se de agravo instrumento interposto contra decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu a penhora de 20% do faturamento diário da empresa até o pagamento dos valores devidos. 3. Em 13/11/2024, o credor, ora agravado, peticionou no processo de origem para informar que não possui mais interesse na penhora sobre o faturamento bruto mensal da empresa (autos no 0723020-04.2023.8.07.0001, ID no 217555648). 4. Intime-se a empresa agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO